Tribunal: TJPA
Processo: 0006009-66.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006009-66.2018.8.14.0006

APELANTE: RAYRA DIAS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. ART. 33 C/C ART. 40, INCISO III DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO A INDICAR A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações da defesa, consta nos autos que foram apreendidas 107 (cento e sete) “petecas” de maconha, totalizando 69 gramas, acondicionadas e escondidas entre os seios da acusada, detenta do sistema prisional, sem que tenha sido encontrado nenhum outro instrumento para o consumo, tal como isqueiros ou outros, assim como é pouco crível que fosse ela fazer uso individualmente de tantas porções de maconha, o que minimamente indica que fosse realizar a distribuição da droga no local. Sendo assim, com base no art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06, tem-se que as circunstâncias indicam a traficância e não a mera condição de usuária.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação da Defesa, nos termos do voto do relator.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dezessete aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela acusada RAYRA DIAS SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, em 11.08.2020 (Num. 11580178 - Pág. 5/ Num. 11580179 - Pág. 3), nos autos da Ação Penal nº 0006009-66.2018.8.14.0006 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenada à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado, previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 11580179 - Pág. 5/ Num. 11580180 - Pág. 3), a defesa impugna somente o mérito da sentença penal, requerendo a desclassificação da conduta do acusado para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois a acusada seria tão somente usuária dos entorpecentes.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11580180 - Pág. 6/ Num. 11580181 - Pág. 3, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 01.06.2022 (Num. 11580181 - Pág. 6).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 12736861.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

- Do pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A defesa impugna o mérito da sentença penal, tão somente quanto à capitulação da conduta, pois defende que, embora a acusada tenha confessado ser a proprietária dos entorpecentes encontrados, deixou ela evidente que a droga destinava-se ao seu consumo e não ao tráfico, razão pela qual pede a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Sobre o tema, imperativa a transcrição do dispositivo legal, que dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

(Grifei)

Como se vê, considerando o conteúdo despenalizador do art. 28 acima transcrito, que passou a tratar com menor rigor a situação do usuário de drogas (haja vista que sua condição denota muito mais uma questão de saúde pública do que penal em si), é necessário que se aplique o tipo penal com cautela, sendo cabível apenas quando as circunstâncias do delito evidenciarem a ausência total de situação de traficância, o que deve ser definido a partir da ponderação dos elementos indicados no §2º do dispositivo supra, sob pena de fomento à impunidade do tráfico. Óbvio que também aqui se aplica a máxima do
in dubio pro reo,
como em toda a disciplina do Direito Penal.

É importante também ressaltar que o crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 é crime misto alternativo, pois prevê 18 (dezoito) verbos nucleares, não necessariamente demandando o fim lucrativo da distribuição da droga para configuração do delito de tráfico. Nesse sentido, dispõe o dispositivo legal:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a acusada cumpre pena junto ao Centro de Recuperação Feminino de Ananindeua/PA – CRF. Ocorre que no dia 07.05.2018, às 09:30 horas, ao ser submetida a revista por agentes prisionais da unidade, foi encontrada na posse de 107 (cento e sete) petecas de maconha, totalizando 69 (sessenta e nove) gramas, escondidas em um saco plástico em meio aos seus seios. Diante disso, foi lavrado o auto de flagrante delito. Em sede policial, a acusada afirmou que a droga se prestaria a consumo próprio e não para venda.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se a materialidade delitiva provada por meio do termo de apresentação e apreensão de 107 (cento e sete) petecas de maconha, acondicionadas em um saco plástico - Num. 11580106 - Pág. 6, laudo provisório, atestando a natureza entorpecente da substancia, que é maconha - Num. 11580108 - Pág. 4 e laudo pericial negativo para lesões corporais na acusada - Num. 11580108 - Pág. 5/6.

Quanto à autoria delitiva, a própria acusada confessou ser proprietária da droga, em sede policial Num. 11580107 - Pág. 4, embora tenha afirmado que se destinaria a seu consumo. Friso que ela não foi ouvida em juízo, pois evadiu-se do sistema prisional, razão porque foi decretada sua revelia. Os depoimentos das testemunhas Rosangela Ramos de Souza (Num. 11580182), Robson Artur Pontes Almeida (Num. 11580183) e Helene Cristina do Nascimento Pinheiro (Num. 11580184) também confirmam a autoria delitiva.

Portanto, resta somente dirimir a questão relativa à capitulação jurídica da conduta. E nesse sentido, embora a defesa negue a traficância, entendo que o contexto fático dos autos confirma a prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Isso porque a acusada foi abordada na posse de 107 (cento e sete) “petecas” de maconha, devidamente acondicionadas em sacos plásticos, prontas para consumo, todas embaladas em um saco plástico encontrado em meio aos seios da detenta. Não foram encontrados instrumentos para seu consumo, como papel para “dolar", isqueiros ou fósforos, os quais indicassem que os entorpecentes destinavam-se a seu consumo, como bem consignado pelo
parquet
nas contrarrazões de Num. 11580180 - Pág. 6/ Num. 11580181 - Pág. 3. A quantidade encontrada também torna pouco crível que a acusada fosse consumir todo o entorpecente.

É bem verdade que o depoimento da agente prisional Rosangela Ramos de Souza (Num. 11580182) evidencia a condição de usuária de entorpecentes da acusada, porém, como já tantas vezes declarou a jurisprudência pátria, a condição de usuário do agente, por si só, não afasta a configuração da traficância, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 21,18g (VINTE E UM GRAMAS E DEZOITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de drogas ilícitas. In casu, as denúncias de tráfico no local atreladas aos depoimentos dos policiais e ao material encontrado no celular do apelante são provas suficientes de que o acusado exercia a traficância. 2. Ademais, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução. (TJ-DF 00050561520188070001 DF 0005056-15.2018.8.07.0001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 03/12/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – CRIME PERMANENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO APREENDIDAS – TRÁFICO CONFIGURADO – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE USUÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0011476-59.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 17.04.2021) (TJ-PR - APL: 00114765920208160019 Ponta Grossa 0011476-59.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 17/04/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PLEITO PELA ABSOLVICAÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS SUFICIENTES. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA DILIGÊNCIAS SÃO IDÔNEOS E VÃO DE ENCONTRO COM AS PROVAS PRODUZIDAS. FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS (COCAÍNA E MACONHA) FRACIONADAS E EMBALADAS NO QUARTO DO APELANTE. BALANÇA DE PRECISÃO. ALÉM DE DINHEIRO CONTADO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO AO TIPO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0004791-75.2020.8.16.0103 - Lapa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 03.11.2021) (TJ-PR - APL: 00047917520208160103 Lapa 0004791-75.2020.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021)

Ante o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023